Tribunal: STF
Processo: MS 37936
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-06
Data de publicação: 2021-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO DE CONSELHEIRO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. CONCESSÃO DE EFEITOS SUSPENSIVOS A RECURSOS ADMINISTRATIVOS. ALTERAÇÃO DE SITUAÇÃO JURÍDICA ATÉ ENTÃO CONSOLIDADA. ESCOLHA DE NOVA SERVENTIA, RENÚNCIA DA LOTAÇÃO ANTERIOR E MUDANÇA DO IMPETRANTE PARA MACAPÁ/AP COM BASE EM DECISÃO ANTERIOR DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E AFRONTA AO PRINCÍPIO DA CONFIANÇA. PRECEDENTES. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR CONFIGURADOS. LIMINAR DEFERIDA. 
Relatório
    1. Mandado de segurança, com requerimento de medida liminar, impetrado por Cezar Junior Cabral, em 1º.6.2021, contra “ato coator praticado pelo CONSELHEIRO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, Dr. LUIZ FERNANDO BANDEIRA DE MELLO FILHO, PROFERIDO NO PCA N. 0006023-88.2020.2.00.0000”, pelo qual concedeu efeito suspensivo a recursos de terceiros interessados impedindo o impetrante de efetivar-se na titularidade do Segundo Cartório de Imóveis de Macapá/AP.
    O impetrante afirma que a assunção da titularidade do cartório, em Macapá, teria se dado em cumprimento à determinação do próprio Conselho Nacional de Justiça (PCA n. 0006023-88.2020.2.00.0000) para solucionar, administrativamente, disputa judicial de vaga, travada há mais de dez anos entre o impetrante e outro candidato (Vítor Vales) aprovado no II Concurso Público de Provas e Títulos para Outorga de Delegações de Notas e de Registros do Amapá (de 2012).
    Esclarece que o objeto deste mandado de segurança cinge-se apenas à decisão posterior e monocrática, proferida em 23.3.2021, pelo Conselheiro Luiz Fernando Bandeira de Mello Filho, que substitui o Relator Henrique Ávila, no Processo de Controle Administrativo n. 0006023-88.2020.2.00.0000) pelo qual terceiros aprovados no mais recente concurso de cartórios do Amapá reclamaram possível preterição na escolha das lotações vagas naquele Estado.
    Afirma que a concessão de efeito suspensivo aos recursos de terceiros interessados, obstaria o exercício da titularidade do cartório de Macapá, até então assegurada pelo próprio Conselho Nacional de Justiça, no mesmo PCA n. 0006023-88.2020.2.00.0000, em decisão formalizada pelo Tribunal de Justiça do Amapá.
    Afirma que, após a solução administrativa da controvérsia judicial, com o aval do CNJ e do Tribunal de Justiça do Amapá e, após decorridos os prazos recursais dessas decisões, “realizou a renúncia da titularidade do Registro Civil das Pessoas Naturais [e] mudou-se com toda a sua família para Macapá/AP, locou espaço comercial para a instalação da 2ª Circunscrição Imobiliária, e adquiriu máquinas e sistema de informática para a serventia (Documentos constantes no Anexo 10)” (Anexo 9). 
    Assevera risco de dano irreparável por “estar sem renda, pois, após transcorrido prazo de retratação da decisão de procedência do PCA, renunciou sua titularidade em serventia vitalícia de Minas Gerais/MG a fim de assumir a 2ª CI de Macapá (AP); após ser investido, impetrante mudou-se com a família para Macapá, locou espaço comercial e realizou investimentos para a instalação da serventia” (fl. 2, e-doc. 1). 
O caso
    2. O impetrante informa ser “pessoa com deficiência (encurtamento da perna direita com limitação funcional permanente)”, tendo sido aprovado no II Concurso Público de Provas e Títulos para Outorga de Delegações de Notas e de Registros do Amapá (de 2012), mas excluído da classificação na condição de deficiente físico. Na lista de classificação geral, optou pelo Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais com atribuição Notarial de Alterosa, Minas Gerais, cuja titularidade vinha exercendo desde então.
    Expõe, minuciosamente, a situação jurídica ainda pendente de solução por este Supremo Tribunal, pois, ao obter decisão favorável do Superior Tribunal de Justiça para escolher cartórios que estavam ocupados por outros aprovados, entre os quais, o do candidato Vítor Vales, teve a decisão anulada por ausência de citação do mesmo como litisconsorte necessário (RMS n. 36.771, de minha relatoria). 
    Afirma que a questão foi resolvida administrativamente pelo Conselho Nacional de Justiça, no PCA n. 0006023-88.2020.2.00.0000, de autoria do impetrante que “visava, ao fim e ao cabo, resolver a situação de forma a evitar uma nova escolha e eventual deslocamento da classificação de todos os candidatos após a segunda colocação, ao mesmo tempo em que conseguiria exercer o seu direito de escolha de uma serventia de semelhante rentabilidade a que teria escolhido se não tivesse sido excluído de forma ilegal do concurso” (fl. 7, e-doc. 1). 
    Assevera que, “em 18.1.2021, o PCA nº 0006023-88.2020.2.00.0000, promovido pelo impetrante, foi julgado parcialmente procedente, determinando-se que o TJ/AP convocasse o impetrante para exercer o direito de opção por uma das 14 serventias vagas no estado do Amapá, dentre as quais estava a serventia indicada pelo impetrante, devendo todo o processo ser concluído em 30 (trinta) dias. A decisão foi cumprida pelo TJ/AP, tendo o impetrante optado pela 2ª Circunscrição Imobiliária de Macapá e assinado o Termo de Investidura em 9.3.2021 (Ata do cumprimento da decisão do CNJ e Termo de Investidura no Anexo 8)” (fl. 8, e-doc. 1). 
    Noticia que, “após o término do prazo de retratação da decisão que deu provimento ao PCA, diante da ausência de irresignação por parte do TJ/AP e visando cumprir o prazo de 30 dias para entrar em exercício, o impetrante realizou a renúncia da titularidade do Registro Civil das Pessoas Naturais com atribuição Notarial de Alterosa, Minas Gerais, MG, cargo vitalício que estava investido em virtude de aprovação em outro concurso público (Anexo 9)” (fl. 8, e-doc. 1). 
    Pondera que “a solução encontrada prestigiava o direito do impetrante, o qual, vale relembrar, não deu causa a situação que está posta, ao mesmo tempo em que não prejudicaria terceiros. Observe-se que o precedente utilizado no PCA pelo impetrante trata-se de situação semelhante, na qual o E. CNJ entendeu ser possível disponibilizar serventia livre, com semelhante rentabilidade, para respeitar o direito adquirido à colocação de candidato (PCA nº 2446- 49.2013.2.00.0000)” (fl. 7, e-doc. 41). Ressalta que “a solução era válida porque privilegiava o direito conquistado no concurso público, reparando o erro inicialmente cometido pelo Tribunal (Anexo 7)” (fls. 7-8, e-doc. 1). 
    Reitera que “a indicação da 2ª Circunscrição Imobiliária do Município de Macapá se deu porque, além dela estar vaga, o seu rendimento é semelhante ao da segunda delegação mais lucrativa do edital na época das escolhas, qual seja, 3º Oficio de Notas de Macapá/AP, escolhido pelo delegatário Sr. VITOR VALES” (fl. 8, e-doc. 1).
    Afirma que, “insatisfeitos com a decisão favorável ao impetrante, os titulares de outras serventias, os Srs. WALBER APOLINÁRIO e NINO NUNNES, interpuseram recurso administrativo como terceiros interessados no PCA n. 0006023-88.2020.2.00.0000, com o objetivo de reverter a decisão do CNJ” (fl. 9, e-doc. 1). 
    Anota que “o primeiro [terceiro recorrente], que é delegatário de Ferreira Gomes/AP, sustentou violação de seu direito subjetivo de, em um futuro concurso de remoção, optar pela serventia escolhida pelo impetrante. O segundo, por sua vez, é titular da 1ª Circunscrição Imobiliária de Macapá [e] sustenta que a 2ª Circunscrição Imobiliária, escolhida pelo impetrante, é um desmembramento do Registro de Imóveis de sua titularidade, razão pela qual teria o direito de escolher entre uma ou outra, além de apontar que o tema objeto do PCA já estaria judicializado, referindo-se ao RMS nº 36.771, o que impediria apreciação pelo CNJ” (fl. 9, e-doc. 41). 
    Informa que, “na sequência, KARINA HOUAT HARB e BIANCA SANT’ANNA DELLA GIUSTINA, também por entenderem serem terceiras interessadas, interpuseram recursos administrativos. Sustentam que participaram do mesmo concurso e, mesmo tendo deliberadamente optado por não entrarem em exercício nas serventias que escolheram, entendem que possuem direito de receber a oferta de todas as serventias disponíveis no Estado, ignorando completamente a situação excepcional do impetrante que culminou, com base em precedente do próprio CNJ, a decisão [contra a qual] elas se insurgem” (fl. 9, e-doc. 41). 
    Salienta que, “mesmo reconhecendo o transcurso do prazo para retração, em 23/03/2021, conforme art. 115, §2º, do RICNJ, após transcorridos quase 20 (vinte) dias da investidura no cargo pelo impetrante, a autoridade coatora acolheu o pleito de ingresso de todos os peticionantes como terceiros interessados e, sem fundamentar o motivo pelo qual entendeu haver probabilidade do direito e risco de dano, recebeu os recursos administrativos com efeito suspensivo, impedindo, consequentemente, que o impetrante continuasse os trabalhos na serventia que recebeu a outorga pelo TJ/AP” (fl. 10, e-doc. 1). 
    Tendo recorrido dessa decisão, afirma que “a autoridade coatora não recebeu o recurso administrativo e, mesmo reconhecendo o dano inverso (perigo de dano do impetrante que já havia renunciado a sua serventia em MG), resolveu aprazar audiência de conciliação, convocando o impetrante e o Sr. NINO NUNNES, mas a mesma restou inexitosa, posto que o citado serventuário não aceita que a 2ª Circunscrição seja outorgada ao impetrante” (sic, fl. 10, e-doc. 1). 
    Observa que, “após a audiência de conciliação, ao arrepio do que dispõe o art. 25, inciso XI, do RI/CNJ e do devido processo legal, a autoridade coatora, após a audiência, não revogou e também não encaminhou o processo para o julgamento do colegiado no prazo de 9 (nove) sessões. Trata-se de mais uma ilegalidade cometida, que merece a segurança que aqui se pleiteia”.
    Conclui que, “mais uma vez, o impetrante, que é deficiente físico e foi excluído ilegalmente do concurso, está impedido de satisfazer seu direito, o qual foi reconhecido por decisão judicial transitada em julgado!” (fl. 10, e-doc. 1).
    Realça ser “especificamente contra essa decisão que o impetrante maneja o presente mandamus, a fim de que a segurança seja concedida para determinar a não admissão dos terceiros interessados no âmbito do PCA 0006023-88.2020.2.00.0000, pois seus interesses são exclusivamente individuais e não atraem a competência do CNJ, bem como a revogação do efeito suspensivo deferido pela autoridade coatora aos recursos, uma vez que, além de não existir probabilidade do direito invocado por aqueles recorrentes, o risco de dano de difícil reparação mostra-se inverso, atingindo somente o impetrante” (fl. 11, e-doc. 1). 
    Defende o cabimento, a tempestividade, a legitimidade e a ausência de prevenção, pois “o ato coator que aqui se objetiva a segurança – decisão proferida por Conselheiro do CNJ-, tem objeto distinto do RMS 36.771/STF, razão por que inexiste prevenção” (fl. 13, e-doc. 1).
    Argumenta ter direito líquido certo à concessão da ordem pois: a) os recursos dos terceiros interessados “abarcam interesse exclusivamente individuais, o que não atrairia competência do CNJ”, sendo que “o inciso X do art. 25 do Regimento Interno do CNJ estabelece que expedientes que envolverem matérias com ausência de interesse geral deverão ser arquivados de forma liminar”; b) ausência dos requisitos legais para a concessão de efeito suspensivo ao recurso dos terceiros interessados pois, além de incabíveis, “não existe probabilidade (plausibilidade) do direito de nenhum dos recursos interpostos, tampouco risco de dano (periculum in mora), situações que deveriam estar plenamente demonstradas para autorizar a excepcionalidade da concessão do efeito suspensivo” (fl. 20, e-doc. 1). 
    Afirma haver risco de dano inverso, “isto é, o perigo na demora é do impetrante, o qual pediu exoneração de sua serventia anterior, já realizou sua mudança para Macapá com sua família, locou espaço físico para a instalação da 2ª Circunscrição, além de ter adquirido maquinário e sistema para instalação da serventia” (fl. 20, e-doc. 1). 
    Comprova a ausência de probabilidade de sucesso dos recursos de cada um dos terceiros interessados (fls. 21-34, e-doc. 1), concluindo que, “diante de todos os argumentos expostos, a decisão de procedência do PCA nº 0006023-88.2020.2.00.0000, que já foi perfectibilizada parcialmente, encontra-se obstada de surtir seus efeitos, uma vez que os recursos de terceiros, que sequer poderiam ter sido admitidos como interessados, foram recebidos com efeito suspensivo, sendo que não existe probabilidade do direito e o perigo de dano é, como demonstrado, do impetrante e não daqueles recorrentes” (fl. 38, e-doc. 1). 
    Requer “a concessão de liminar para que seja integral e imediatamente suspensa a decisão da autoridade coatora (ID nº 4334968) [pela qual se] admit[iram] os terceiros interessados e receb[idos] os recursos administrativos com efeito suspensivo, até o julgamento final deste mandamus, mantendo-se os efeitos do julgamento procedente do PCA nº 0006023-88.2020.2.00.0000, possibilitando que o impetrante entre em exercício da 2ª Circunscrição Imobiliária de Macapá, na qual ele foi investido em 09/03/2021” (fl. 40, e-doc. 1).
    No mérito, pede “seja concedida a segurança para o presente Mandado, a fim de anular ato coator e determinar a não admissão dos terceiros interessados e, consequentemente, de seus recursos no âmbito do PCA 0006023-88.2020.2.00.0000, pois seus interesses são exclusivamente individuais e não atraem a competência do CNJ. Em caso de recebimento, revogar o efeito suspensivo deferido pela autoridade coatora aos recursos, uma vez que, além de não existir probabilidade do direito invocado por aqueles recorrentes, o risco de dano de difícil reparação mostra-se inverso” (fl. 40, e-doc. 1).
    3. O processo veio-me distribuído por prevenção nos termos do caput do art. 69 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. O controle judicial dos atos do Conselho Nacional de Justiça pelo Supremo Tribunal Federal justifica-se apenas em casos nos quais constatadas, de plano, a inobservância do devido processo legal, a exorbitância das atribuições do Conselho ou, ainda, manifesta antijuridicidade ou carência de razoabilidade do ato impugnado (nesse sentido o Mandado de Segurança n. 35.838-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.6.2019).
    5. Embora não cumpra a este Supremo Tribunal verificar a plausibilidade dos recursos administrativos interpostos pelos terceiros interessados, comprova-se, neste juízo preliminar, a presença dos requisitos que impõem o deferimento da liminar.
    6. Em 23.3.2021, por sucessão na relatoria do Processo de Controle Administrativo n. 0006023-88.2020.2.00.0000, de autoria do impetrante, o Conselheiro Luiz Fernando Bandeira de Mello concedeu efeito suspensivo a recursos de terceiros interessados, sustando a decisão do Relator anterior que tinha concedido ao impetrante a prerrogativa de “(...) exercer o direito de opção por uma das 14 serventias atualmente vagas, facultando a escolha, por sua conta e risco, de qualquer uma das 14 serventias disponíveis, devendo o requerido concluir todo o procedimento de convocação e outorga em até 30 (trinta) dias”.
    Estes os fundamentos da decisão da apontada como coatora:
    “Em análise prefacial, tem-se que as alegações trazidas pelas partes em sede recursal apresentam plausibilidade, razão pela qual merecem análise detida para a formação do juízo deste relator. Embora não se desconheça que o requerente possui, efetivamente, direito subjetivo a receber outorga de delegação decorrente de aprovação em concurso público, as informações que sobrevieram aos autos após a prolação da decisão de mérito demonstram a necessidade de conversão do feito em diligência, notadamente para o esclarecimento sobre eventuais gravames atinentes à serventia escolhida (2ª circunscrição imobiliária de Macapá).
    O Regimento Interno deste Conselho prevê a possibilidade de reconsideração da decisão proferida, e estabeleceu o prazo de 5 dias para tanto. Todavia, o quinquídio estabelecido no § 2° do art. 115 já escoou, tendo em vista que a decisão atacada data de 18 de janeiro de 2021.
    Ante o exposto, nos termos do art. 115, §4º do Regimento Interno do CNJ, recebo os recursos administrativos com efeito suspensivo” (fl. 2, e-doc. 17). 
    7. Embora se tenha dado efeito suspensivo aos recursos administrativos, medida excepcional nos termos do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça, no ato impugnado expressamente se admitiu o escoamento do prazo para a reconsideração da decisão monocrática proferida pelo então Relator, em função da qual o Tribunal de Justiça do Amapá franqueou ao impetrante a escolha das serventias até então vagas naquele Estado.
    Feita a escolha, o impetrante renunciou à titularidade do cartório originariamente ocupado em Minas Gerais, mudando-se com a família para Macapá, investindo recursos tanto no deslocamento como na nova repartição cartorária. 
    8. A procedência do PCA n. 0006023-88.2020.2.00.0000, no qual se permitiu ao impetante a livre escolha de serventias até então vagas no Amapá, foi adotada em 18.1.2021, pelo então Relator, com fundamento no interesse público de se solucionar, administrativamente, e com o mínimo de impacto aos candidato até então aprovados e em exercício, contenda judicial sobre a alteração da ordem classificatória no II Concurso Público de Provas e Títulos para Outorga de Delegações de Notas e de Registros do Amapá, de 2012, encerrado em 2013.
    A decisão colocava fim, pela via administrativa, à disputa do Terceiro Ofício de Notas, Registros Públicos e Anexos da Comarca de Macapá pretendida pelo impetrante, que se viu reclassificado, por decisão judicial, conforme a lista de deficientes físicos, obtendo primazia na escolha de serventias lotadas.
     O Terceiro Ofício de Notas, Registros Públicos e Anexos da Comarca de Macapá, cartório escolhido pelo impetrante, estava há mais de seis anos sob a titularidade de outro candidato, Victor Ribeiro Fonseca Vales, aprovado em Segundo lugar na classificação geral daquele concurso e que não havia participado, na qualidade de litisconsorte necessário, do processo judicial no qual reclassificado o impetrante. Nesse sentido, proferi decisão, no Recurso em Mandado de Segurança n. 36.177, cujo agravo pende de julgamento pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal. 
    9. Como reiteradamente enfatizado pelo impetrante, o objeto deste mandado de segurança não guarda vinculação direta com o Recurso em Mandado de Segurança n. 36.771, de minha relatoria, cingido-se, apenas à impugnação do ato tido por coator pelo qual se suspenderam os efeitos da solução administrativa dada, pelo Conselho Nacional de Justiça, em sua reclassificação naquele concurso de 2012. 
    Concluiu o relator originário do caso no Conselho Nacional de Justiça, na linha do que decidi no Recurso em Mandado de Segurança n. 36.771, que “os demais aprovados no concurso público [de 2012], que receberam a outorga de delegações há anos, não concorreram para o equívoco [reclassificação do impetrante na lista de deficientes], razão pela qual não podem ter sua esfera de direitos atingida”. Estes os fundamentos da decisão do então Relator, cujos efeitos foram suspensos pelo ato apontado como coator:
    “A despeito do interesse individual do requerente em receber a outorga da serventia, está presente também o interesse geral do presente caso: a depender da solução encontrada, haverá impacto em todos os demais candidatos aprovados no certame (à exceção do aprovado em 1° lugar na listagem geral, de ampla concorrência).
    A necessidade de desfecho do II concurso de cartórios do TJAP é também de interesse público, pois a população daquela Unidade Federativa é prejudicada pela não realização do concurso subsequente. Ainda, há descumprimento do comando trazido no § 3° do art. 236 da Constituição Federal, que não permite a vacância de serventias, sem abertura de concurso de provimento ou de remoção, por mais de seis meses.
    Configurado o interesse geral, passo à análise do mérito.
    Conforme já dito, o direito de o requerente receber a outorga de delegação de serventia é manifesto, já que foi devidamente aprovado em concurso público. Seu enquadramento como pessoa com deficiência foi reconhecido em decisão judicial transitada em julgado.
    O impasse gerado, que ensejou a propositura de diversas ações judiciais não foi causado pelo requerente. Do mesmo modo, os demais aprovados no concurso público, que receberam a outorga de delegações há anos, não concorreram para o equívoco, razão pela qual não podem ter sua esfera de direitos atingida.
    No presente caso há a necessidade, portanto, de a Administração solucionar a questão da forma que cause menos prejuízos ao requerente (que até hoje não assumiu qualquer serventia, mesmo aprovado em concurso público dentro do número de vagas previstas no edital), aos demais candidatos aprovados no concurso (que estruturaram suas serventias para o exercício da atividade) e dos cidadãos (que necessitam de serviços de qualidade, prestados por notários e registradores aprovados em concursos).(…)
    Em consulta ao Sistema Justiça Aberta, deste Conselho, foram extraídas as seguintes informações sobre a serventia escolhida por VICTOR RIBEIRO FONSECA VALES, candidato aprovado na segunda posição,na ampla concorrência, e que escolheu a serventia em segundo lugar, dado que, à época, não havia sido reconhecida a aprovação de nenhum candidato com deficiência: (…)
    Conforme noticiado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Amapá em 30 de junho de 2020, no Procedimento de Controle Administrativo 0003607-50.2.2020.00.0000 (ID 4032083), encontram-se vagas as serventias abaixo destacadas.(…)
    Há, no momento, três serventias disponíveis no Município de Macapá para a escolha, a saber: Cartório de Registros Públicos e Tabelionato do Distrito de Bailique; Cartório da 2ª circunscrição imobiliária do município de Macapá e Cartório da 3ª circunscrição imobiliária do município de Macapá. Nos presentes autos, a parte autora pleiteia a outorga específica do cartório da 2ª Circunscrição Imobiliária do Município de Macapá.
    É bem verdade que este Conselho já conferiu a outorga a cartório específico em situação de violação a direito bastante semelhante à destes autos. Naquela oportunidade, restou assentado:
    PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. TJDFT. CARTÓRIO DE DISTRIBUIÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. SERVIÇO OUTORGADO MEDIANTE CONCURSO PÚBICO. ESTATIZAÇÃO. DECISÃO DO CNJ PELA MANUTENÇÃO DO TITULAR ATÉ A VACÂNCIA (PP 415 e 721). POSTERIOR DECISÃO CONFLITANTE DO TCU. CONFLITO RESOLVIDO PELO TJDFT. DIREITO DE OPÇÃO POR NOVA SERVENTIA. POSSIBILIDADE. EXCLUSÃO DA SERVENTIA OPTADA DE CONCURSO VIGENTE.
    1. Pretensão de invalidação de decisão de Tribunal, que garantiu a delegatário de serventia extrajudicial, regularmente aprovado em concurso público, o direito de optar por nova serventia vaga, em razão da estatização dos serviços da atualmente ocupada.
    2. A existência de procedimento de reclamação para garantia das decisões em trâmite no CNJ não prejudica a análise da legalidade da decisão impugnada neste procedimento.
    3. A posterior determinação do TCU para estatização do serviço delegado não pode repercutir no direito adquirido e deve coexistir com a decisão deste Conselho em procedimentos anteriores.
    4. No caso específico, não viola a regra do concurso público a oferta de nova serventia compatível com a atualmente ocupada àquele que foi aprovado em concurso público.
    5. A decisão do TJDFT restabelece a ordem jurídico-constitucional com a retomada do serviço de distribuição e preserva o direito de o delegatário, regularmente aprovado em concurso público, ser titular de serventia extrajudicial.
    6. Considerada a legalidade da decisão do TJDFT, é premente a necessidade de se retirar a oferta da serventia em certame vigente.
    7. Pedido de controle administrativo julgado improcedente e pedido de providências julgado procedente.
    (CNJ - PCA - Procedimento de Controle Administrativo - 0002446-49.2013.2.00.0000 - Rel. SAULO CASALI BAHIA - 189ª Sessão Ordinária - julgado em 19/05/2014 – g.n.).
    Todavia, havendo 14 serventias vagas atualmente no Estado do Amapá, é mais prudente a determinação de escolha a qualquer uma delas, e não a uma serventia específica, tendo em vista que nestes autos se desconhece as peculiaridades de cada uma das serventias atualmente vagas no Amapá. Ademais, em consulta ao Sistema Justiça Aberta nesta data, não havia informações precisas sobre a arrecadação de todas as serventias vagas.
    Vale dizer, não há elementos suficientes para afastar, com segurança, direitos de terceiros que eventualmente estejam em disputa em processos judiciais ou administrativos, assim como especificar, com base em valores de arrecadação, qual seria a serventia que atenderia aos interesses do requerente.
    Ante o exposto, com fundamento no art. 25, XII do Regimento Interno, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado para determinar ao Tribunal de Justiça do Estado do Amapá que convoque CEZAR JUNIOR CABRAL para exercer o direito de opção por uma das 14 serventias atualmente vagas, facultando a escolha, por sua conta e risco, de qualquer uma das 14 serventias disponíveis, devendo o requerido concluir todo o procedimento de convocação e outorga em até 30 (trinta) dias.
    Ainda, determino ao TJAP que, no prazo de 30 (trinta) dias, encaminhe cópia desta decisão a todos os delegatários aprovados no concurso de 2011 e que atualmente exercem atividades no Estado do Amapá, bem como que comunique o teor desta aos relatores de ações judiciais sobre o certame em tela” (e-doc. 19).
    10. Ao decidir pela concessão de efeitos suspensivo a recursos dos terceiros interessados, todos eles atuais titulares de cartórios oriundos de concurso mais recente, a autoridade impetrada priorizou direitos eventuais e futuros em detrimento das soluções práticas referentes a situações jurídicas definidas, adotadas pelo próprio Conselho Nacional de Justiça, quando do julgamento de procedência, no mérito, do pedido de providências de autoria do impetrante. 
    Ao dar fiel cumprimento ao que decido pelo Conselho Nacional de Justiça no PCA n. 0006023-88.2020.2.00.0000, o Tribunal de Justiça providenciou:
    a) “ATA DE CUMPRIMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NOS AUTOS DO PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO Nº 0006023-88.2020.2.00.0000, DE RELATORIA DO CONSELHEIRO HENRIQUE ÁVILA, DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – CNJ” (fl. 2, e-doc.8); 
    b) o “TERMO DE DECLARAÇÃO DE ESCOLHA” da serventia subscrito pelo impetrante sob condução do Tribunal de Justiça”;
    c) a Portaria n. 62.674/2021-GP (fl. 3, e-doc. 18) pela qual se outorgou “em caráter permanente, privado e por delegação do Poder Público, o exercício da atividade notarial e de registro do CARTÓRIO DA 2ª CIRCUNSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA DO MUNICÍPIO DE MACAPÁ, serventia declarada vaga pela Resolução nº 80, de 09/06/2009, do Conselho Nacional de Justiça, ao Bacharel em Direito CEZAR JUNIOR CABRAL, aprovado e classificado em 1º lugar à vaga reservada ao Portador de Necessidades Especiais, no CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA A OUTORGA DE DELEGAÇÕES DE NOTAS E DE REGISTRO DO ESTADO DO AMAPÁ, inscrição nº 0000000308908259” (fl. 4, e-doc. 18).
    resultando na
    d) a renúncia da serventia originária do impetrante em Minas Gerais e sua mudança, com a família para a cidade de Macapá”.
    11. Embora a concessão de efeitos suspensivo aos recursos de terceiros não signifique, necessariamente, reconsideração da decisão monocrática anterior, contraria a razoabilidade que se impõe nas decisões administrativas de gravidade, ao arrepio dos princípios constitucionais da segurança jurídica e da confiança que devem nortear os atos judiciais e administrativos e em função das quais o impetrante mobilizou-se com boa-fé, procedendo a mudança de vida. 
    As alegações do impetrante apresentam inequívoca relevância jurídica observado o princípio da confiança legítima pelo qual se legitimaram as expectativas de efetiva e coesa solução administrativa de sua situação, que não se deve alterar de sobressalto, mais ainda porque fundamentadas em decisão anterior, de mérito, do Conselho Nacional de Justiça proferida na linha de seus precedentes. 
    Como enfatizei no julgamento do Mandado de Segurança n. 25.430 (Pleno, Sessão 26.11.2015):
    “Os postulados da segurança jurídica, da boa-fé objetiva e da proteção da confiança, enquanto expressões do Estado Democrático de Direito, mostram-se impregnados de elevado conteúdo ético, social e jurídico, projetando-se sobre as relações jurídicas, mesmo as de direito público (RTJ 191/922), em ordem a viabilizar a incidência desses mesmos princípios sobre comportamentos de qualquer dos Poderes ou órgãos do Estado, para que se preservem, desse modo, situações já consolidadas no passado” (Mandado de Segurança n. 30.407/DF, DJe 3.2.2015)” (voto vogal no MS n. 25.430, Redator para o acórdão Ministro Edson Fachin, Pleno, DJe 12.5.2016).
    Ainda na esteira de precedentes, cumpre a este Supremo Tribunal verificar se o ato inquinado coator do Conselho Nacional de Justiça “destoou dos parâmetros de razoabilidade e juridicidade que devem nortear decisões dessa envergadura” (MS n. 36.062 AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 16.5.2019), o que se comprova na espécie, ainda que em juízo preliminar. 
    Também está configurado o risco de danos irreparáveis a justificar o deferimento liminar. O impetrante, além de ter se mudado com a família, de Minas Gerais para o Amapá, sujeita-se a permanecer sem renda até que resolvida a situação (ainda que no sentido da eventual restauração do estado quo ante), caso não assuma a titularidade do cartório em Macapá, situação que lhe foi constituída sob or